Tribunal: TCU
Processo: 045.172/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 658/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 045.172/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Daniel Barros Goes (XXX.319.365-XX); Fabio Fernal (XXX.259.669-XX); Fernanda Feijo Chaves (XXX.297.417-XX); Isabela Felix de Sousa Ferreira (XXX.347.241-XX); Kaue Geraldo Fernandes (XXX.349.511-XX); Lais Brito Santana de Souza (XXX.729.315-XX); Paulo Fabricio Cortez Silva (XXX.869.481-XX); Rafael Andrade de Farias Neves (XXX.769.157-XX); Saulo Teixeira dos Santos (XXX.913.075-XX); Thiago Reis Victorino (XXX.396.287-XX). 1.2. Entidade: Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. (filial RJ). 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.